Tribunal: TJMT
Processo: 0004405-51.2018.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004405-51.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUZIA MACHADO ALENCAR - CPF: 385.511.791-87 (APELADO), MARIA LUIZA BORGES SANTOS - CPF: 012.558.551-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA POR MORA DO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da prescrição intercorrente não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal, devendo ficar caracterizada, também, a inércia da Fazenda Pública.
2. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao
mecanismo
da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ. (N.U 0002247-33.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 25/01/2021)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos do Embargo à Execução Fiscal no 4405-51.2018.811.0007 Código: 170822, proposto por
LUZIA MACHADO ALENCAR
, em desfavor do Apelante, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, face a prescrição quinquenal intercorrente.

Sem custas. A Magistrada
a quo
condenou o Embargado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (Ids. 31152977 - Pág. 1 a 31152977 - Pág. 2).

Inconformado com a sentença, o Estado de Mato Grosso, interpôs recurso de Apelação, pugnando pela suspensão dos efeitos da sentença para o fito de evitar a liberação da penhora que recaiu sobre a importância de R$ 12.603,34 (doze mil, seiscentos e três reais e trinta e quatro centavos) e evitar a configuração de dano ao erário.

No mérito, sustenta que o artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, e a redação dada pela Lei Complementar n. 118, de 09-02-2015, tem aplicação ao presente caso, devendo ser reconhecido que a prescrição foi interrompida pelo despacho do juiz que ordenou a citação na Ação de Execução Fiscal.

Argumenta, que, no caso em tela, a Ação de Execução Fiscal foi proposta em 2006, e que o despacho que ordenou a citação foi proferido em 25-04-2006, quando já se encontrava vigente a Lei Complementar no 118/15, de maneira que se aplica a novel legislação que atribuiu ao despacho do juiz que ordenou a citação, o efeito interruptivo da prescrição, pouco importando tratar-se de crédito cuja constituição ocorrera em 2004.

Aduz que emerge dos autos, acontecimentos que justificam a plena aplicação da Súmula 106/STJ, como: no despacho inicial proferido em 25-04-2006, foi determinado a citação dos executados, contudo, a r. Secretaria não espediu Carta para Citação de LUZIA ALENCAR GOMES, vindo somente em 2013 expedir pela primeira vez referido documento à Executada. Assim, o exequente não pode ser penalizado pela demora imputável ao mecanismo do Poder Judiciário
.

Afirma que, considerando o entendimento fixado no precedente do STJ, somente em 2019 estaria esgotado o prazo de suspensão e o prazo de prescrição a que alude o rito do artigo 40, da Lei n. 6.830/80. E que na hipótese de prescrição intercorrente, descabe a condenação do Exequente/Embargado em honorários advocatícios sucumbenciais.

Por fim, requer o conhecimento do presente recurso, recebendo-o, e determinando a suspensão dos efeitos da sentença. E, por conseguinte, proveja-o, reformando a sentença hostilizada, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal. (Ids. 31152985 - Pág. 1 a 31152986 - Pág. 6).

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo. (Ids. 31152988 - Pág. 1 a 31152988 - Pág. 7).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos executados e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Em análise dos autos, verifica-se a execução autuada em 19/04/2006 (ID Num.31145462), e que o despacho que ordenou a citação foi proferido em 25/04/2006 (ID Num.31145463), causa interruptiva da prescrição.

Restando infrutífera a citação da empresa executada,
a Fazenda Pública manifestou nos autos da execução em
fevereiro de 2007
(ID Num. 31145468) e requereu o prosseguimento contra os sócios, incluindo a apelada, e teve deferido o requerimento em 02/03/2007 (ID Num. 31147484).

A carta para citação em nome de
LUZIA MACHADO ALENCAR
foi expedida somente em
12/06/2013
, ou seja, e a diligência restou negativa conforme documento inserido ao ID Num.31147498.

Em 25/02/2016 foi deferida a citação da executada por edital (ID Num.31148965), e após o cumprimento do rito foi certificado o decurso de prazo ao ID Num.31148969.

A executada
LUZIA MACHADO ALENCAR
apresentou exceção de pré-executividade em 22/08/2018, arguindo a prescrição da dívida.

O apelante impugnou a exceção ao ID Num. 31151485/31151492.

Sobreveio a sentença extintiva pela prescrição em 29/03/2019 (ID Num. 31152977).

A insurgência recursal se restringe ao reconhecimento ou não da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

O recurso comporta provimento.

In casu,
verifica-se que o Estado pugnou pela expedição da carta de citação de
LUZIA MACHADO ALENCAR
em fevereiro de 2007
(ID Num. 31145468)
, no entanto, diante da morosidade do mecanismo da justiça, a carta foi expedida e enviada em 12/06/2013, ou seja, após mais de 06 (seis) anos.

A mora do Poder Judiciário não pode servir a prejudicar a parte.

Evidente o impulsionamento do feito pelo exequente, e não se justifica atraso no envio por quase quatro anos e na sequência penalizar o exequente com a prescrição.

Sabe-se que proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição e decadência, ao teor da Súmula 106/STJ.

Desse modo, denota-se que no caso posto, tanto que não houve a inércia da administração pública, como não houve o decurso do prazo prescricional, uma vez que o feito não foi paralisado, e já foi extinto, e ainda o decurso do prazo se deve a morosidade do mecanismo da justiça, não atendido os requisitos da Súmula 106 do STJ e dos Temas 567 E 571 DO STJ.

Nesse sentido:

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL – EXECUÇÃO
FISCAL
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da prescrição intercorrente não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal, devendo ficar caracterizada, também, a inércia da Fazenda Pública.
2. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao
mecanismo
da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ. (N.U 0002203-14.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL – EXECUÇÃO
FISCAL
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da prescrição intercorrente não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal, devendo ficar caracterizada, também, a inércia da Fazenda Pública.
2. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao
mecanismo
da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ. (N.U 0002247-33.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 25/01/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS NOMES DAS PARTES – REJEITADA - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SEM CITAÇÃO VÁLIDA – DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(....) Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ. (N.U 0009507-06.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021